Tribunal: TJBA
Processo: 0046376-03.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0046376-03.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDRADE PINHO COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO JOSE MAXIMO MOREIRA

APELADO: BANCO FIDIS S/A

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA JÁ APRECIADO E INDEFERIDO POR INÉRCIA DA PARTE. RECURSO INADEQUADO PARA REVISÃO DE JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

A parte foi regularmente intimada para juntar documentos comprobatórios, permanecendo silente, conforme certificado nos autos.

A decisão embargada considerou a ausência de demonstração do requisito legal para concessão da gratuidade judiciária e rejeitou o pleito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, aptos a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, notadamente a existência de omissão quanto à apreciação do pedido de gratuidade judiciária, com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos foram opostos tempestivamente e preenchem os pressupostos de admissibilidade formal.
Não se verificam, contudo, quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC, uma vez que não há obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.
Os embargos configuram, na verdade, tentativa de reconsideração de decisão que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, hipótese não admitida.

Não se justifica, portanto, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à reexame de decisão, sendo incabível a sua utilização com finalidade infringente, salvo nos casos em que o suprimento do vício apontado conduz, necessariamente, à modificação do julgado.”
“2. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, após intimação específica para tanto, autoriza o indeferimento do pedido de justiça gratuita, não configurando, na decisão, vícios passíveis de oposição do recurso.”

Dispositivos Relevantes Citados:
CPC, art. 1.022

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
referente à Apelação n.º 0046376-03.1998.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que são partes, como Embargante,
ANDRADE PINHO COMÉRCIO LTDA
e, como Embargado,

BANCO FIDIS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia
, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
EM REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01